Tribunal: TJSP
Processo: 1097892-80.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
TELEFONIA. Negativação. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelos da ré e do autor, visando a majoração do valor da indenização por danos morais, alteração do termo inicial dos juros de mora e elevação dos honorários de sucumbência a serem suportados pela ré. Ré que apresentou telas sistêmicas que contêm os dados pessoais e

Ementa:
TELEFONIA. Negativação. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelos da ré e do autor, visando a majoração do valor da indenização por danos morais, alteração do termo inicial dos juros de mora e elevação dos honorários de sucumbência a serem suportados pela ré. Ré que apresentou telas sistêmicas que contêm os dados pessoais e endereço do autor, indicando, inclusive, o pagamento de débitos anteriores. Pagamentos anteriores que afastam a hipótese de uso de seus dados por terceiros. Comprovada a existência e regularidade dos débitos, a negativação não é ilícita, mas mero exercício regular de direito, devendo ser mantido o registro. Danos morais indenizáveis não caracterizados. Sentença reformada. Encargos de sucumbência pelo autor. Apelo da ré provido e apelo do autor desprovido.